Tribunal: TJMT
Processo: 1021051-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021051-72.2020.8.11.0000 - PJE (FEITO NA ORIGEM – PJE 1042229-51.2020.8.11.0041)
COMARCA DE ORIGEM: 5a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ARISTIDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR INDEFERIDA
Vistos, etc.
Da análise dos autos, verifico que o feito foi incluído em pauta de julgamento de forma equivocada, na medida em que ainda não se encontra maduro para julgamento, estando pendente inclusive a análise de liminar vindicada no recurso aviado.
Anoto ainda que o presente feito veio declinado do TJMT para a TRU, envolvendo questão de nulidade ou não de prova física de concurso público.
Assim, retiro o feito de pauta e procedo a análise da pretensão recursal inerente à liminar requerida.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO aviado por ARISTIDES NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra a decisão que negou a antecipação de tutela que objetivava a determinação do Agravado em providenciar a disponibilização aos autos das filmagens das baterias do teste de aptidão física realizada pelo Agravante junto ao IBADE – Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, bem como, consequentemente, que lhe fosse garantido o direito de refazer o Teste de aptidão Física, com condições adequadas quanto às condições meteorológicas.
Os documentos podem ser consultados, na íntegra, no feito na origem.
É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A questão da urgência alardeada pelo agravante não se observa, pois, teria esperado por quase 01 ano após o ato anotado como ilegal, esperando o fim do concurso, para, somente agora, após o concurso ter sido devidamente homologado, vir arguir irregularidades em sua terceira fase, a qual o excluiu do certame.
Ora, de longa data já sabe que fora considerado como inapto, exaurindo-se, na ótica deste magistrado a alardeada urgência, questionando-se até mesmo acerca da viabilidade do presente expediente de acionamento do Poder Judiciário, pois como mencionado o concurso já se encerrou, estando inclusive com o seu resultado final homologado.
Ademais, conforme bem pontuado na decisão objurgada, percebe-se que a previsão da realização do Teste de Aptidão Física – TAF tinha como objetivo principal aferir a agilidade, resistência muscular e aeróbia do candidato, consideradas indispensáveis ao exercício de suas atividades, sendo que dos testes então realizados, o Agravante, conforme o mesmo admite em sua exordial, foi considerado reprovado em três.
Logo, num primeiro momento, entendo que inexistem elementos que configurem os requisitos ensejadores da medida suscitada, conforme já mencionado na decisão do juiz a quo.
Isto posto, diante da fundamentação acima, NEGO A LIMINAR VINDICADA, mantendo inalterada a decisão de 1o grau.
Ciência ao magistrado no feito de origem, bem como, para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, em especial, em caso de prolação de sentença ou de revisão da decisão, o que, via de regra poderia gerar a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, bem como, para que o magistrado de origem envio o feito principal que ainda destá sob sua relatoria para o Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, pois derivada de ordem do TJMT tal conclusão.
Intime-se ainda a Agravada, para que, caso deseje apresente as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.
Desnecessária a remessa ao Minstério Público Estadual, ante o teor da matéria aqui discutida, dentro do que descrito pelo Ofício 85/2015.
Após, conclusos para agendamento de sessão de julgamento.
Às providências.
P.I.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator